Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A hipótese consiste em examinar a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente ausência de emissão de certificado de conclusão de ensino médio.
2. No caso observa-se que a impetrante foi impossibilitada de colar grau em curso superior em decorrência da ausência de certificado de conclusão do ensino médio, após a negativa de novo credenciamento da instituição de ensino respectiva pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2.1 Constatada a inércia da autoridade impetrada em relação à análise do requerimento formulado pela impetrante está configurada a violação aos comandos normativos previstos nos artigos 48 e 49, ambos da Lei no 9.784/1999, circunstância que impõe a concessão da ordem postulada para obrigar a autoridade impetrada a apresentar resposta ao requerimento administrativo aludido.
3. Em razão da ausência de documentos essenciais para a pretendida obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, com resposta ao requerimento da impetrante pela via administrativa, houve o encaminhamento do caso para o Conselho de Educação para análise e apreciação do requerimento, elaborado pela discente, para que fosse emitida a Certificação de Conclusão do Ensino Médio mediante validação, em caráter excepcional, dos estudos por ela empreendidos. 3.1. As pendências ao cumprimento de requisitos administrativos para a elaboração do certificado de conclusão de ensino médio deverão ser supridas de acordo com a normas aplicáveis ao caso, diante do regular procedimento administrativo. 3.2. Não há direito líquido e certo à superação das inconsistências apontadas pela autoridade impetrada.
4. Segurança concedida, em parte, apenas para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de resposta administrativa ao requerimento formulado pela ora impetrante.